Tribunal: TJSP
Processo: 1024967-89.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de manutenção de posse – Sentença de improcedência – Recurso do autor – JUSTIÇA GRATUITA - Impugnação à justiça gratuita concedida ao autor em sede de contrarrazões – Preclusão – Inexistência de impugnação anterior, dentro do prazo fixado no art. 100, "caput", do CPC, para tanto – Impugnante que não alegou nem comprovou modificação na situação financeira do beneficiário –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de manutenção de posse – Sentença de improcedência – Recurso do autor – JUSTIÇA GRATUITA - Impugnação à justiça gratuita concedida ao autor em sede de contrarrazões – Preclusão – Inexistência de impugnação anterior, dentro do prazo fixado no art. 100, "caput", do CPC, para tanto – Impugnante que não alegou nem comprovou modificação na situação financeira do beneficiário – MÉRITO - Incontroverso que o imóvel em litígio serve de residência para toda a família desde o casamento do autor com a ré Vera – Autor que, após a separação de fato do casal, dividiu o imóvel em dois, passando a ocupar a parte da frente – Posteriormente, o autor permitiu a construção, pelo seu filho, o corréu Fernando, de outra casa localizada nos fundos do imóvel – Ausência de registro no CRI a corroborar a propriedade do autor – Partes que gozam do bem em composse - Incoerência do comportamento do autor, que permaneceu inerte por pelo menos 7 (sete) anos para, só então, surpreender a ex-esposa, os filhos, a nora e as netas com a retomada do local estabelecido como moradia – Violação à boa-fé objetiva que deve nortear o comportamento das partes – Esbulho não configurado – Direito dos apelados de permanecer na posse do imóvel- Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024967-89.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante GILMAR
DE CARVALHO REPOLHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados
FERNANDO DE CARVALHO REPOLHO (JUSTIÇA GRATUITA) e VERA LUCIA
VANDERLEI ALBUQUERQUE REPOLHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado que dava
provimento. Em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o 5o
Desembargador e o Relator sorteado, que dava provimento e declara voto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, vencedor, SALLES VIEIRA, vencido, DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO (Presidente), WALTER BARONE E PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N. 1024967-89.2017.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: GILMAR DE CARVALHO REPOLHO
APELADOS: FERNANDO DE CARVALHO REPOLHO e VERA LUCIA VENDERLEI
ALBUQUERQUE REPOLHO
VOTO N. 10342
APELAÇÃO Ação de manutenção de posse Sentença de
improcedência Recurso do autor JUSTIÇA GRATUITA -
Impugnação à justiça gratuita concedida ao autor em sede de
contrarrazões
Preclusão
Inexistência de impugnação
anterior, dentro do prazo fixado no art. 100, “caput”, do CPC,
para tanto
Impugnante que não alegou nem comprovou
modificação na situação financeira do beneficiário MÉRITO
- Incontroverso que o imóvel em litígio serve de residência
para toda a família desde o casamento do autor com a ré Vera
Autor que, após a separação de fato do casal, dividiu o imóvel
em dois, passando a ocupar a parte da frente Posteriormente,
o autor permitiu a construção, pelo seu filho, o corréu
Fernando, de outra casa localizada nos fundos do imóvel

Ausência de registro no CRI a corroborar a propriedade do
autor Partes que gozam do bem em composse - Incoerência
do comportamento do autor, que permaneceu inerte por pelo
menos 7 (sete) anos para, só então, surpreender a ex-esposa, os
filhos, a nora e as netas com a retomada do local estabelecido
como moradia Violação à boa-fé objetiva que deve nortear o
comportamento das partes
Esbulho não configurado

Direito dos apelados de permanecer na posse do imóvel-
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por GILMAR DE
CARVALHO REPOLHO contra a r. sentença de fls. 273/280, que julgou improcedente a
ação de manutenção de posse movida pelo ora apelante.
Alega o recorrente, em síntese, que: (i) o imóvel pertence
unicamente a ele, uma vez que o recebeu por herança de seus pais; (ii) restou
configurada a turbação, após a sentença do divórcio, pois discordava da presença da
corré Vera no imóvel; (iii) autorizou que seu filho, o réu Fernando, morasse no local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“até se ajeitar na vida”, e não definitivamente; (iv) estava impedido de entrar no
imóvel; (v) quando da separação, foi morar na garagem, deixando para os réus a casa.
Almeja, ao final, a reforma da r. sentença hostilizada, a fim de que
seja dado integral provimento à apelação, julgando-se procedente a ação de
manutenção de posse.
Contrarrazões dos réus às fls. 306/314 e 317/323, tendo o corréu
Fernando, em sua resposta à apelação, impugnado a gratuidade concedida ao autor na
origem.
Os autos foram originalmente distribuídos à relatoria do
Excelentíssimo Desembargador Salles Vieira. Por maioria de votos, a Colenda Turma
Julgadora negou provimento ao recurso, ficando vencido o então ilustre Relator
sorteado, que declara voto. Na sequência, os autos vieram a esta relatoria designada
para elaboração do v. acórdão.
É o relatório.
De proêmio, no que concerne ao pleito de revogação da gratuidade
deduzido em contrarrazões, tem-se que não merece acolhida, uma vez que, outorgado
o beneplácito às fls. 199/202 ao autor recorrente, caberia ao apelado apresentar
impugnação, em petição simples, no prazo de 15 dias, conforme preceitua o art. 100,
“caput”, do CPC.
Entretanto, não apenas assim não procedeu como, em sede de
contrarrazões, não aventou nem provou modificação superveniente na situação
econômico financeira do autor a justificar a cassação da benesse.
Logo, a impugnação não vinga.
Superada a questão preliminar suscitada em contrarrazões, vai-se ao
mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mérito
Alega o autor, em sua inicial, que é proprietário do imóvel situado na
Rua Abernésia, n. 821, bairro Santa Maria, Santo André/SP, recebido por herança de
seus pais.
Aduz que residia no referido bem com sua então esposa, a corré Vera
Lúcia, e os seus filhos, dentre eles, o corréu Fernando.
Na sequência, afirma que está separado de fato da corré Vera Lúcia
desde 2010, acrescentando que no imóvel em questão existem três casas, de sorte que
ocupa a edificação da frente, enquanto os requeridos residem nas casas dois e três.
Sustenta, porém, que tem sido impedido pelos demandados de ter
acesso à totalidade de seu imóvel, de maneira que, inclusive, o seu veículo permanece
na rua.
Assim, pretendendo cessar a alegada turbação, ingressou o autor
com a presente ação de manutenção de posse, pugnando pela determinação da
imediata saída dos réus do imóvel.
A corré Vera Lúcia, em sua defesa, narra que o problema com a
garagem é que um veículo impede a movimentação do outro, o que acabou por gerar
conflitos entre pai e filho. Afirma que ninguém impossibilitou o autor de ter livre
acesso às áreas comuns do imóvel, como a garagem e a caixa de luz. Argumenta
outrossim que, por teimosia, o autor passou a deixar seu veículo na rua, para não ter
que falar com o filho, caso houvesse a necessidade de manobrar o seu carro.
Proclama, ao final, que não houve turbação, uma vez que toda a família convive no
mesmo local desde o início do relacionamento do casal.
Em sua contestação, relata o corréu Fernando que o casal e os filhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sempre moraram no imóvel em questão. Todavia, com a separação de fato de seus
genitores, o autor saiu da residência do casal e construiu um sobrado na parte da
frente do terreno, edificação em que reside até hoje. Assevera que, em 2012,
juntamente com o autor, seu pai, construiu uma casa nos fundos do terreno, em que
reside com sua esposa e duas filhas.
Após a regular tramitação do feito e o advento de sentença que
julgou improcedente a ação, o autor manifestou o presente inconformismo.
Razão, porém, não lhe assiste.
Conforme deduzido pelo nobre magistrado de origem, é
incontroverso que o imóvel objeto da lide serve de residência a toda a família desde a
união do autor com a correquerida Vera (1982). Posteriormente, o autor permitiu que
o seu filho, o correquerido Fernando, construísse outra casa localizada nos fundos
imóvel e, finalmente, dividiu a garagem para estabelecer em parte dela um pet shop,
de sorte a restar vaga para apenas um veículo.
Por outro lado, o autor não logrou comprovar sua propriedade, uma
vez que não há registro no cartório de registro de imóveis que ateste tal situação. Com
efeito, tem-se que o demandante e seus familiares sempre permaneceram no imóvel
em composse.
Afora isso, a pretensão de retomada da posse pelo apelante, após
longevo exercício da posse direta e do estabelecimento da moradia pelos apelados e
sua família, beira o ilógico e viola a boa-fé objetiva.
Não se pode tampouco ignorar outros desdobramentos da boa-fé
objetiva, como a “supressio” e a “surrectio”. Segundo tais institutos, mesmo que
considerada eventual alegação de comodato, tem-se que a omissão do autor em
retomar o bem, por considerável período tempo, é incompatível com a justa
expectativa de quem lá viveu todo esse tempo e foi levado a edificar com a anuência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
auxílio do próprio demandante.
Com efeito, as partes têm o dever de se comportar segundo a boa-fé
e, no caso dos autos, os apelados foram surpreendidos negativamente com a
incoerência do comportamento do insurgente que, ao ajuizar a presente demanda
possessória, não agiu segundo a expectativa gerada pela inércia de ao menos 7 (sete)
anos em que foi dada validade à moradia deles, fazendo-os crer que o imóvel não seria
retomado.
Assim, o mero fato de a correquerida Vera e o autor não mais
conviverem em matrimônio não qualifica os apelados como esbulhadores.
Ao contrário, patente está a longeva composse entre as partes e o
estado de animosidade que, infelizmente, passou a reinar no núcleo familiar, o qual
não tem o condão ensejar o desfecho processual perseguido pelo recorrente.
Em situação análoga, outro não foi o entendimento deste E. Tribunal:
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Entrega de imóvel ao filho e
à sua família para construírem moradia, em razão da
união estável e posterior casamento - Pretensão de
desocupação do imóvel cedido por mais de vinte anos sem
nenhuma oposição da apelante - Situação incompatível
com o contrato de comodato, tendo sido configurada a
composse - A natureza do contrato de comodato é a
precariedade da ocupação, a provisoriedade - Precedente
da Corte - Imóvel edificado durante a união com o filho da
recorrente, sendo a apelada meeira - O fato da apelada
não conviver mais com o filho da autora não a qualifica
como esbulhadora - A própria recorrente afirmou em seu
depoimento que nunca teve problemas com a ocupação
da recorrida - Tampouco narrou qualquer incômodo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ato de turbação da posse praticado por esta última ou
seus netos - Sentença de improcedência mantida -
Recurso
desprovido,
majorados
os
honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da causa,
observado o deferimento da justiça gratuita”. (TJSP;
Apelação Cível 1001371-13.2016.8.26.0554; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
08/01/2020;
Data
de
Registro:
08/01/2020);
Note-se, ainda, não ter restado comprovada a versão do autor no
sentido de que o filho não o deixa usar a garagem e o impede de verificar caixa de luz.
Igualmente, não há prova alguma de que o corréu tenha agredido o
pai, porquanto a representação criminal foi arquivada por desistência do próprio
apelante.
Ademais, ainda que se considerasse a existência de comodato verbal,
fato é que não houve notificação anteriormente à propositura da ação, não havendo,
portanto, ato de esbulho.
Ao que foi dito, acrescente-se que a moradia é pressuposto para a
dignidade da pessoa humana, tão fundamental quanto o direito à alimentação, à
saúde, à educação e outros.
De fato, o artigo 6o da Carta Magna dispõe que: “São direitos sociais
a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição”.
Não bastasse, segundo o art. 8o do CPC/2015: “Ao aplicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Ultimando, tendo em vista que o r. “decisum” hostilizado foi
publicado na vigência do CPC/2015, fixam-se honorários recursais, nos termos do art.
85, §11, do citado diploma processual e do Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, no
percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos dos
requeridos, totalizando, dessa forma, remuneração em 20% sobre a mesma base de
cálculo. Salvaguarda-se a suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC/2015, uma vez que o recorrente é
beneficiário da justiça gratuita.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura digital eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34987
Apelação Cível no 1024967-89.2017.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Gilmar de Carvalho Repolho
Apelados: Fernando de Carvalho Repolho e Vera Lucia Vanderlei
Albuquerque Repolho
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado entendimento em sentido
contrário, divirjo da Douta Maioria, pelas razões que
seguem.
Trata-se de ação de manutenção de posse,
movida por Gilmar de Carvalho Repolho em face de Vera
Lúcia Vanderlei Albuquerque Repolho e Fernando de Carvalho
Repolho.
Alega o autor, em sua inicial, que é
proprietário do imóvel situado à Rua Abernésia, no 821,
bairro Santa Maria, Santo André/SP, o qual recebeu por
herança de seus pais.
Aduz que residia no referido imóvel com sua
então esposa, a ré Vera Lúcia, e com seus filhos, dentre
eles o réu Fernando.
Afirma que está separado de fato da ré Vera
Lúcia desde 2010 e que, no imóvel em questão, existem três
casas, sendo que o autor reside na casa da frente,
enquanto que os réus residem nas casas dois e três.
Sustenta, porém, que tem sido impedido
pelos réus de ter acesso à totalidade de seu imóvel, sendo
que, inclusive, a guarda de seu veículo fica na rua.
Assim,
pretendendo
cessar
a
turbação,
ingressou o autor com a presente ação de manutenção de
posse, pugnando pela determinação da imediata saída dos
réus do imóvel.
Em contestação, alega o réu Fernando que o
casal e os filhos sempre moraram no imóvel em questão e
que, com a separação de fato, o autor saiu da residência
do casal e construiu um sobrado na parte da frente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terreno, local em que reside até hoje. Assevera que, em
2012, o réu Fernando, juntamente com o autor, seu pai,
construíram uma casa nos fundos do terreno, onde o réu
reside com sua esposa e duas filhas.
A ré Vera Lúcia, em sua defesa, aduz que o
problema com a garagem é que um veículo trava o do outro,
o que acabou por gerar conflitos entre pai e filho, pois
um depende do outro para sair do local. Afirma que ninguém
impediu o autor de ter livre acesso às áreas comuns do
imóvel, como a garagem e a caixa de luz. Alega que, por
teimosia, o autor passou a deixar seu veículo na rua, para
não ter que falar com o filho, caso houvesse a necessidade
de manobrar seu carro. Sustenta que não houve turbação,
vez que toda a família convive no mesmo local desde o
início do relacionamento do casal.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo que não restou
caracterizado
o
esbulho
possessório.
Em
razão
da
sucumbência, o autor foi condenado a arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa
(R$1.000,00 fls. 09), observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
A ação de reintegração/manutenção de posse
visa a recuperação de posse perdida, pressupondo posse
anterior e esbulho e/ou turbação (independente de ato de
violência).
Para
a
concessão
da
reintegração/manutenção, imprescindível que o possuidor
tenha sido, injustamente, privado de sua posse, ou seja,
tenha sido vítima de esbulho e/ou turbação, conforme art.
926 do CPC/1973, atual art. 560 do NCPC, entendido estes
como qualquer ato de agressão à posse, com ou sem
violência explícita.
Na espécie, o autor logrou comprovar a sua
posse, bem como o esbulho praticado, preenchendo, assim,
os requisitos do art. 927 do CPC/1973, atual art. 561 do
NCPC.
Na espécie, restou incontroverso que o
autor recebeu o imóvel por herança de seus pais e “que o
imóvel em questão serve de residência para toda a família

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde o casamento do autor com a requerida Vera e que, no
decorrer da vida, o autor separou-se de fato da requerida
e dividiu o imóvel em dois, passando a ocupar a parte da
frente. Posteriormente permitiu a construção pelo filho
requerido (Fernando) de outra casa localizada nos fundos
do imóvel e, finalmente, dividiu a garagem para
estabelecer em parte dela um pet shop, de forma que restou
vaga para apenas um imóvel. Tudo isso entre a separação de
fato do casal (que ocorreu entre 2.008 e 2.010 segundo
versão dos réus e do autor respectivamente) e a
propositura da presente ação.” (fls. 276).
Comprovada, portanto, a posse do autor.
Neste sentido, veja-se lição de Joel Dias Figueira Júnior,
extraída da obra “Posse e ações possessórias: fundamentos
da posse”, Editora Juruá, 1994, p. 137:
“A posse não é o exercício do poder, mas
sim o poder propriamente dito que tem o titular da relação
fática sobre um determinado bem, caracterizando-se tanto
pelo exercício como pela possibilidade de exercício. Ela é
a disponibilidade e não a disposição; é a relação
potestativa e não necessariamente o efetivo exercício.”.
O Código Civil, em seu artigo 1.196, assim
preceitua: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de
fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes
inerentes à propriedade”.
Segundo Ihering, a posse é a condição do
exercício da propriedade, de modo que não há a necessidade
de que exerça a pessoa o poder físico sobre a coisa, pois
que nem sempre este poder é presente sem que com isto se
descaracterize a posse. Para ele, possuidor é quem procede
com a aparência de dono, sendo a posse, portanto, a
visibilidade (exteriorização) do domínio.
Caracterizado, ainda, o comodato verbal,
uma vez que o imóvel foi cedido aos réus a título
gratuito.
O esbulho também restou comprovado.
Como é da natureza deste pacto, o comodato
por prazo indeterminado chega a termo com a manifestação
de vontade inconteste por parte do cedente, com o afã da
retomada do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Característica
própria
do
direito
dos
contratos é a transitoriedade, ou seja, não são perenes,
exaurindo seus efeitos, em regra, com o seu cumprimento.
Todavia, no caso em tela, dado que não há
termo no contrato verbal firmado entre as partes, cabível
a restituição do imóvel dado em comodato, em virtude do
notório intuito do possuidor de reaver seu bem, ainda que
a referida posse dos comodatários seja de boa-fé.
Assim, tendo em vista as peculiaridades do
caso em tela, prescinde da necessária e eventual
notificação premonitória, constituindo-se os comodatáriaos
em mora da data da citação, a rigor do teor do art. 219 do
CPC/1973, atual art. 240 do NCPC:
“Art. 240. A citação válida, ainda quando
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência,
torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”.
Neste
sentido,
já
se
pronunciou
este
Egrégio TJSP:
“REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

COMODATO

Notificação premonitória suprida com a citação - Ação
possessória que não admite discussão sobre domínio

Direito potestativo do comodante em reaver a posse da
coisa Pretensão à indenização por benfeitorias realizadas
no exercício da posse de boa-fé que devem ser alegadas em
sede de contestação
Impossibilidade de apreciação da
matéria - Sentença de procedência mantida
Recurso
improvido.” (TJSP; 5a Câmara de Direito Privado; Aprlação
no 0017535-03.2010.8.26.0127; Rel. Fábio Podestá; julgado
em 28/08/2013).
“Reintegração de posse - Comodato verbal
Impossibilidade jurídica de reconhecimento de 'animus
domini' - Indenização. 1. Evidenciado o comodato verbal,
seu rompimento se dá por força da citação que, conforme o
art. 219 do Código de Processo Civil, significa a maneira
mais veemente de constituir o devedor em mora. 2.
Reconhece-se o direito à indenização por construção feita
no terreno objeto do litígio, se demonstrada a permissão
para permanência do réu no imóvel. Recurso provido.”
(TJSP;
21a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
0000226-50.2008.8.26.0543; Rel. Ademir Benedito; julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 04/02/2013).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Cerceamento de
defesa - Não ocorrência Julgamento antecipado da lide -
Possibilidade - Ação possessória - Objeto da ação é a
posse, não a propriedade - Comodato verbal - Verificação -
Recusa na devolução - Posse injusta - Caracterização -
Ausência de notificação extrajudicial suprida pela citação
válida
Esbulho caracterizado - Cabível o pedido de
reintegração - Artigo 1.210, do Código Civil - Fundamentos
da r. sentença adotados como razão de decidir - Art. 252
do Regimento Interno do TJSP - Recurso Improvido.” (TJSP;
16a Câmara de Direito Privado; Apelação no 9096168-
96.2009.8.26.0000;
Rel.
Candido
Alem;
julgado
em
04/09/2012).
Desta forma, constituídos os réus em mora,
caracterizado o esbulho.
Assim, comprovado o exercício anterior da
posse sobre o imóvel, bem como o ato de agressão (esbulho
possessório),
praticado
pelos
réus,
consistente
na
permanência no imóvel após sua constituição em mora, de
rigor a reforma da r. sentença, para o fim de julgar
procedente a ação, determinando-se a reintegração do autor
na posse do imóvel objeto do litígio.
Ressalvado, apenas, eventual direito dos
réus a indenização pelas benfeitorias, a ser postulado em
ação própria.
Sucumbente, deverão os réus arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios dos patronos do autor, que se
fixa em 15% sobre o valor da causa (R$1.000,00 fls. 09),
nesta quantia
já
incluídos
os honorários recursais,
observada a gratuidade processual.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
12821504
9
13
Declarações de
Votos
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1389F824
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024967-89.2017.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.